Tribunal: TJBA
Processo: 8051542-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051542-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MARIA DIVA DE CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:
GLAYDSON TAWAN CURACA DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 8004448-65.2025.8.05.0137, ajuizada por MARIA DIVA DE CARVALHO SOUZA.

2.
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, mas determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a existência de relação de consumo, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

3.
O agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos legais para a inversão probatória, alegando inexistência de hipossuficiência técnica e de verossimilhança, pois a contratação do cartão de crédito consignado teria ocorrido regularmente.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, diante da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).
6.
Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser deferida quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz.
7.
No caso, verifica-se hipossuficiência informacional da consumidora, que não dispõe de acesso aos elementos necessários para comprovar a inexistência da contratação, sendo o fornecedor quem detém as informações e documentos relativos à suposta operação financeira.
8.
A inversão do ônus da prova, nesta fase inicial, não configura prejuízo ao réu, pois a definição prévia da distribuição probatória respeita o princípio da não surpresa e orienta adequadamente o desenvolvimento da instrução processual.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova é matéria sujeita ao prudente arbítrio do magistrado de origem, à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.05.2019).

10.
Ademais, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018).

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada pelo juiz quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, inclusive de natureza informacional.

2. A inversão probatória definida em decisão interlocutória inicial não implica prejuízo à parte ré, atendendo ao princípio da não surpresa e à adequada condução da instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051542-32.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO BMG S.A,

e Agravada, MARIA DIVA DE CARVALHO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça